Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DANIELLE MARTINS MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.811.311-37 (APELADO), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NEGROS E INDÍGENAS – NÃO-PREENCHIMENTO – REVERSÃO PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA – PREVISÃO EDITALÍCIA –

OBSERVÂNCIA
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCOMPASSO COM AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO – CONSTATAÇÃO
–
DIREITO À NOMEAÇÃO
–
EXISTÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Deve ser cumprida a previsão editalícia, no sentido de que as vagas reservadas às Pessoas com Necessidades Especiais, negros e indígenas, que não forem preenchidas, serão revertidas para os candidatos classificados na ampla concorrência.

Possui direito à nomeação o candidato que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei, durante a vigência do concurso público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Danielle Martins Moreira dos Santos, contra o ato, supostamente ilegal, do Prefeito do Município em foco, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo

–
,
para o qual foi aprovada em 28
o
lugar, no Concurso Público regido pelo Edital n
o

1, de 29 de outubro de 2014 (id. 81054999, pág. 34).

Alega que a Apelada não comprovou que contratações temporárias, realizadas pelo Município, para o mesmo cargo, tenham ocorrido em desconformidade com as hipóteses previstas em lei e com o intuito de burlar as regras do certame, pelo que não há que falar em direito líquido e certo à nomeação.

Sustenta que os contratos de caráter precário foram realizados nos termos das Leis Complementares do Município ns. 94, de 3 de julho de 2003; 271, de 5 de dezembro de 2011 e Lei Ordinária n. 4424, de 16 de setembro de 2013.

A Apelada, embora intimada, não apresentou suas contrarrazões (id. 90134663).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 97909457), opinou pelo desprovimento do recurso

e pela ratificação da sentença, em Reexame
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

O concurso público regido pelo Edital n. 1, de 29 de outubro de 2014, realizado pelo Município de Cuiabá, foi homologado em 27 de abril de 2015 (id. 81056452, pág. 7), com prazo de validade de dois (2) anos, consoante o subitem 15.26 do Edital. A Apelada, Danielle Martins Moreira dos Santos, concorreu ao cargo de Especialista em Saúde
–
Psicólogo (ampla concorrência), e classificou-se em vigésimo oitavo (28
o
) lugar (id. 81056452, pág. 5).

Para o referido cargo foram ofertadas trinta (30) vagas: vinte e uma (21) para ampla concorrência; três (3) para Pessoa com Necessidades Especiais; e, seis (6) para negros e índios (id. 81054998, pág. 3).

Não houve candidato aprovado para as vagas destinadas à Pessoa com Necessidades Especiais e, para aquelas reservadas a Negros e Índios, apenas duas (2) candidatas lograram aprovação: Luane Vilaça Nogueira da Silva e Lauren Cristina Costa da Conceição (id. 81056452, pág. 6), todavia, a primeira, foi aprovada, também, para ampla concorrência (id. 81056452, pág. 5).

Dispõe o Edital do concurso público:

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS

[...]

6.7 As vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação.

7. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(...)

7.10 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo.

Consoante o estabelecido no Edital do concurso (subitem 6.7 e 7.10), as vagas ofertadas para Pessoa com Necessidades Especiais e para Negros e Índios não preenchidas são revertidas para ampla concorrência.

Assim, as vinte e uma (21) vagas de provimento imediato, previstas no Edital, devem se somar às oito (8) vagas imediatas reservadas para Negros, Indígenas e Portadores de Necessidades Especiais, para as quais não houve candidato classificado, o que totaliza 29 (vinte e nove) vagas imediatas.

Inquestionável, portanto, o direito, líquido e certo, da Apelada,
Danielle Martins Moreira dos Santos,
que galgou direito subjetivo à nomeação por se ter classificado em vigésimo oitavo (28
o
) lugar, dentro do número de vagas para provimento imediato.

É importante consignar, ainda, que, durante o período de vigência do concurso público, ao invés de nomear os candidatos aprovados, a Administração optou por manter inúmeras contratações temporárias para ocupar as vagas do cargo de Psicólogo, o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil). Vejam-se alguns casos:

RELATÓRIO DE DADOS FUNCIONAIS NA FICHA FINANCEIRA

Competência
:
9/2015

Situação Funcional
: CONTRATADOS

Matrícula

Nome

Admissão

Contratado

4866973/1

APARECIDA ARRUDA

17/8/2015

Psicólogo

4865838/1

FLAVIA R. DUARTE

25/7/2015

Psicólogo

4853872/1

ALANA MOREIRA

17/3/2014

Psicólogo

4036888/1

ALESANDRA SERAPIA

1/5/2012

Psicólogo

4856597/1

ANDREA YEGROS

7/7/2014

Psicólogo

4045631/1

ANDREA GARCIA

1/4/2013

Psicólogo

4044475/1

CAROLINA AMALIA

1/4/2013

Psicólogo

4020880/1

DILCIA RIBEIRO

1/12/2010

Psicólogo

4856577/1

FABIANA TOZI

7/7/2014

Psicólogo

4045633/1

HANNAH L. DA SILVA

15/4/2013

Psicólogo

4856750/1

HELLEN F. SILVA

20/6/2014

Psicólogo

4032103/1

LARISSA ESCOBAR

1/2/2012

Psicólogo

1965514/1

MARGARIDA RIBEIRO

10/1/2004

Psicólogo

4045605/1

MARIANY G. TAQUES

1/4/2013

Psicólogo

4021700/1

MARICELI BRANDAO

1/2/2011

Psicólogo

4047741/1

MARINA F. LEITE

10/6/2013

Psicólogo

4849001/1

PAULA V. MULLER

22/7/2013

Psicólogo

4044526/1

SUZANA BENEDITA

1/4/2013

Psicólogo

4021607/1

VITÓRIA MACIEL

1/2/2011

Psicólogo

(ids. 81056455, 81056456, 81056457, 81056458, 81056459, 81056460, 81056461, 81056462 e 81056463).

É de se ressaltar que alguns contratos são constantemente renovados, a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional. É o caso da psicóloga Margarida Cristina da Costa Ribeiro,
contratada em 10 de janeiro de 2004
.

No caso, portanto, manifesta a ocorrência de preterição, uma vez que, apesar de ter realizado concurso público e existente candidato aprovado, o apelante procedeu à contratação temporária de profissionais para desempenhar as funções que deveriam ser exercidas por aqueles que estão a aguardar a convocação para tomar posse no cargo.

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada
a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo (Edital de Concurso Público n. 1 de 29 de outubro de 2014).

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação, e, em Reexame Necessário, RATIFICO, integralmente, a sentença que concedeu a ordem e
determinou a nomeação e posse de Danielle Martins Moreira dos Santos para o cargo de Especialista em Saúde – especialidade Psicólogo (Edital n. 1, de 29 de outubro de 2014).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022